Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE RENEGOCIAÇAÕ DE DÍVIDA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. PUBLICIDADE ENGANOSA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INTEGRIDADE PSÍQUICA. JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como consequência da boa-fé objetiva, o Código de Defesa do Consumidor - CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
2. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Antes da compra de produtos e serviços, é natural que o consumidor obtenha informações detalhadas de diversos fornecedores para exercer a comparação e, ao final, decida o que mais lhe convém. Daí a importância, num desejado ambiente de lealdade, confiança e transparência, que as informações atendam ao atributo da veracidade, pois geram legítimas expectativas no consumidor. Ademais, a omissão e a informação enganosa ofendem a livre concorrência, pois não permite comparar adequadamente os produtos e serviços.
3. O art. 30, ao estipular a vinculação do fornecedor a todas as informações publicitárias e não publicitárias, impõe seriedade a esse importante momento pré-contratual e diminui a tolerância do direito civil com os exageros do vendedor sobre as qualidades do que se comercializa (dolus bonus). As cláusulas que contrariam à oferta são nulas de pleno direito por contrariarem o sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV). O princípio da vinculação da oferta não afasta nem é incompatível com a publicidade enganosa. É possível, em tese, exigir o cumprimento da oferta: a venda do produto pelo preço em destaque.
4. Há, na hipótese, evidente ofensa à boa-fé objetiva, com possibilidade de exigir a vinculação da oferta ou, alternativamente, a resolução do contrato, além de perdas e danos. A cláusula contratual que ofende o que foi prometido é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC) ou, se as circunstâncias permitirem, deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
5. O encargo probatório sobre veracidade e correção da mensagem é do fornecedor, o responsável pela publicidade (art. 38 do CDC). Em demanda em que se discute veracidade de determinada publicidade, cabe ao autor demonstrar a existência da publicidade e afirmar que o seu teor não é verdadeiro por motivos específicos. O ônus da prova da veracidade é, automaticamente, do fornecedor.
6. O acervo probatório demonstra o descumprimento dos termos da oferta (art. 30, do CDC). A ré anuncia serviços de assessoria e intermediação extrajudicial para reduzir o saldo devedor dos consumidores junto a instituições financeiras. Na prática, incentiva os consumidores a adotarem condutas ilícitas, como esconderem os veículos e a atrasarem o pagamento das parcelas, para proporcionar meios que possibilitem a negociação da dívida.
7. A oferta anunciada na fase pré-contratual foi determinante para que o negócio jurídico fosse celebrado, porém, houve frustração da legítima expectativa de que as dívidas fossem negociadas.
8. Nos termos do art. 35, III, do CDC, em casos de rescisão do contrato por descumprimento da oferta, o consumidor tem direito de exigir eventuais perdas e danos além da devolução dos valores pagos.
9. Diante da ausência entre o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos experimentados pelo autor, não é possível responsabilizá-la pela perda do veículo. O autor declara que não realizou os pagamentos referentes ao terceiro contrato firmado com a ré para a renegociação dos débitos do veículo; o contrato de renegociação dos débitos do veículo foi celebrado quando o consumidor já se encontrava inadimplente há cinco meses e havia sido regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial.
12. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
13. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais, por ofensa ao direito à integridade psíquica (dor). Manutenção do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00)
14. Quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic (REsp 2.195.132/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)".
15. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido.